Tribunal: TJDFT
Processo: 0040758-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040758-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: EDIMILSON DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE LOTES. CODHAB. ESQUEMA CRIMINOSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. Comprovados os crimes de corrupção ativa, passiva e quadrilha, cujos agentes operavam esquema criminoso de distribuição de lotes, nos anos de 2009 e 2010, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, dentro dos programas habitacionais de interesse social realizado pelo Governo do Distrito Federal. Associação criminosa entre o então presidente da CODHAB, líderes de cooperativas/associações habitacionais e donos de construtoras com o fim de fraudar a distribuição de lotes aos pretendentes do programa. Os líderes das cooperativas/associações cobravam dos cooperados/associados, como condição para o recebimento de lotes, o pagamento de "taxas de adesão" e a contratação de prestação de serviço das construtoras indicadas por aqueles. Grande parte dos valores pagos pelos associados não era investida nos projetos ou nas construções de moradias, mas revertidos ilegalmente em favor dos réus. Absolvem-se os corréus cuja participação nos crimes não foi comprovada, por ausência de provas suficientes para condenação ou com base no princípio in dubio pro reo. Ausentes elementares dos tipos penais de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro, absolvem-se os réus acusados de tais crimes. Apelos dos réus e do Ministério Público providos parcialmente. No recurso especial, o recorrente aponta divergência jurisprudencial ao argumento de que o acórdão impugnado violou o princípio constitucional do in dubio pro reo, ao reformar a sentença que o havia absolvido por falta de provas, para condená-lo como incurso em diversos crimes, tendo como base depoimento de corréu prestado em sede policial e palavra da vítima, que resultou na imposição da pena final de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Contudo, apenas cita trecho de julgado de Supremo Tribunal Federal para comprovar o dissídio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao princípio constitucional do in dubio pro reo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece subir pelo fundamento da alínea "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1629479/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020. O apelo extraordinário também não merece seguir quanto à indicada ofensa ao princípio constitucional do in dubio pro reo, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão geral na causa debatida nos autos. Isso porque, a análise da tese recursal exigiria a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1116513 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 27/6/2018). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006